Tribunal: TCU
Processo: 020.341/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. consignar na base de dados do sistema e-Pessoal a anotação de registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria a Belirde Jorge Nunes (Sisac 20780907-04-2009-000001-0) e do respectivo ato de alteração (Sisac 20780907-04-2009-000007-9, cadastrado no e-Pessoal sob número 90356/2018), e declará-los insuscetíveis de revisão de ofício, uma vez transcorrido o prazo de que trata o art. 260, § 2o, do RI/TCU; 9.2. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.